Tribunal: TJDFT
Processo: 0727815-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E DE QUESTÃO REFERENTE A PROTEÇÃO AMBIENTAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DO LOCAL DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que reconheceu a sua competência para o processamento da ação de usucapião
2. Tratando-se de ação de usucapião, em face de sua natureza petitória, e considerando não se tratar de terra pública, mas de interesses exclusivamente privados, não envolvendo interesses afetos a valores ambientais, urbanísticos ou fundiários, a competência para processar e julgar é da Vara Cível do local do imóvel.
3. Tendo em vista a ausência de interesse público e de questões relacionadas ao meio ambiente, afasta-se a competência da Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do artigo 3o da Resolução no 03/2009 — TJDFT.
4. Agravo conhecido e provido para declarar a competência do juízo da Vara Cível de Planaltina.